Tribunal: TRF3
Processo: 5005931-67.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
943/1006)

5005931-67.2024.4.03.6100

DJEN Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005931-67.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRI MATARASSO FILHO - SP316181-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO FESTA MARTINHO - SP443624-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 13a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise de seu argumento central, qual seja: “uma vez cancelada a compensação, o crédito tributário não foi extinto por essa modalidade (art. 156, II, do CTN), e o pagamento posterior em dinheiro (DARF) deve ser considerado o ato principal para fins do art. 138 do CTN”. Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005931-67.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRI MATARASSO FILHO - SP316181-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO FESTA MARTINHO - SP443624-A

APELADO: STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 13a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, maioria, deu provimento à apelação e à remessa oficial. Segue a ementa (ID 344185741):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CTN. PAGAMENTO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Mandado de segurança visando afastar multa moratória com fundamento no art. 138 do Código Tributário Nacional, relativo a créditos do P.A. 13868.736493/2023-66. Sentença de procedência, sem honorários advocatícios, submetida a reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento parcial do débito tributário, realizado em parte por compensação e em parte em espécie, antes de procedimento fiscal, configura denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 138 do CTN exige pagamento integral do tributo, com juros e correção, antes de qualquer procedimento fiscal, para afastar multa moratória.

4- A compensação tributária não se equipara a pagamento para fins de denúncia espontânea, pois sua eficácia depende de homologação pelo fisco, configurando condição resolutória.

5- Jurisprudência consolidada do STJ (Tema 61) afasta a aplicação do benefício da denúncia espontânea em casos de quitação mediante compensação, exigindo pagamento integral em espécie.

6- No caso, os débitos foram majoritariamente quitados por compensação, sendo pagas em espécie apenas diferenças posteriores, não atendendo ao requisito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Apelação e remessa oficial providas.

Tese de julgamento:

1. A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN exige pagamento integral do tributo antes de qualquer procedimento fiscal.

2. A compensação tributária não configura pagamento para fins de aplicação do benefício da denúncia espontânea.

3. Pagamento parcial em espécie, complementado por compensação, não afasta a multa moratória.

Legislação relevante citada: CTN, arts. 138 e 156, II; Lei no 12.016/2009, arts. 14, § 1o, e 25; CPC/2015, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no REsp no 1.817.707/RS, j. 09.10.2023, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no REsp no 2.040.611/SP, j. 05.06.2023, rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, REsp no 886.462/RS, j. 22.10.2008, rel. Min. Teori Albino Zavascki (Tema 61).

STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA, ora embargante (ID 345504147), aponta omissão na análise de seu argumento central, a saber: “uma vez cancelada a compensação, o crédito tributário não foi extinto por essa modalidade (art. 156, II, do CTN), e o pagamento posterior em dinheiro (DARF) deve ser considerado o ato principal para fins do art. 138 do CTN.”.

Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados, a saber, dos “Art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN); Art. 156, II, do CTN e Art. 74, § 2o, da Lei 9.430/1996: Art. 5o, II e XXXVI, 93, IX e Art. 150, I, da Constituição Federal”.

Resposta (ID 345941895).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

O artigo 138 do Código Tributário Nacional afasta a responsabilidade pela multa quando ocorre o pagamento do tributo com o acréscimo de juros e correção monetária, antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório pelo Fisco. A transmissão de declaração não equivale a pagamento e, portanto, não autoriza a aplicação do benefício de denúncia espontânea. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO TRIBUTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte pacificou a orientação de que, para o reconhecimento da denúncia espontânea, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é necessário o pagamento integral do débito (REsp 886.462/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 28/10/2008). 2. Não se aplica o benefício da denúncia espontânea aos casos em que o tributo foi quitado mediante compensação. 3. A alteração do entendimento firmado no acórdão recorrido quanto à ausência de pagamento integral ensejaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.817.707/RS, j. 09/10/2023, DJe de 16/10/2023, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. ART. 156, II, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte tem firme compreensão segundo a qual incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal para reconhecer que estão presentes os requisitos da denúncia espontânea, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. IV - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.040.611/SP, j. 05/06/2023, DJe de 07/06/2023, rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

Importante consignar que o entendimento da Corte Cidadã se aplica tanto para pagamentos em que há compensação na declaração ou na retificação tributária, porque a exigência legal é de pagamento integral do tributo. A questão foi abordada no voto do Min. Paulo Domingues no julgamento acima referido:

“No mérito, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos: ‘No presente caso, como foi explicitado na decisão da DRF/Pelotas, a parte autora busca o reconhecimento da denúncia espontânea realizada, " cujos débitos foram originalmente declarados em DCTF e na sua quase totalidade pagos mediante compensação. Posteriormente, mediante DARF, efetuou em espécie o pagamento das diferenças apuradas e posteriormente indicadas em DCTF retificadora, sendo que, especificamente em relação às diferenças apuradas nas DCTFs retificadoras referentes ao 1o e 2o trimestres de 2014, o saldo foi pago parte em espécie (DARF), parte mediante apresentação de DCOMP". (evento 1, OUT4, fls. 02 a 07). A controvérsia, portanto, diz respeito à se o pagamento mediante compensação preenche ou não o suporte fático da norma prevista no art. 138 do CTN. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em ambas as Turmas, é no sentido de que a denúncia espontânea só cabe quando há "pagamento", mas que não se pode confundir a "compensação" com o pagamento, porque são espécies/modalidades distintas. [...] Tem-se, assim, a declaração de compensação não equivale a pagamento para efeitos de denúncia espontânea do art. 138 do CTN. Devidos, portanto, os encargos moratórios. (fls. 1.944/1.946). Como se verifica, o pagamento tem que ser integral. No presente caso, os débitos foram originalmente declarados em DCTF e na sua quase totalidade pagos mediante compensação. Após, a autora efetuou em espécie o pagamento das diferenças apuradas, com a apresentação de DCTF retificadora. Entretanto, como esclareceu a DRF/Pelotas, "especificamente em relação às diferenças apuradas nas DCTFs retificadoras referentes ao 1o e 2o trimestres de 2014, o saldo foi pago parte em espécie (DARF), parte mediante apresentação de DCOMP". (evento 1, OUT4, fls. 02 a 07). A autora, ao invés de realizar o pagamento integral dos débitos, que pressupõe dinheiro, compensou parcialmente os débitos, seja aqueles declarados na DCTF Original, seja aqueles confessados na DCTF Retificadora. Ora, no voto foi dito que a compensação não preenche o suporte fático da norma prevista no art. 138 do CTN (fls. 1.991/1.992 - sem destaques no original)’. Constato que o acórdão recorrido não reconheceu o instituto da denúncia espontânea porque os débitos declarados em DCTF foram, na sua quase integralidade, pagos mediante compensação, sendo quitadas em espécie apenas as diferenças apuradas posteriormente. O aresto não merece reparos. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Tema 61, pacificou a orientação de que, para o reconhecimento da denúncia espontânea, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é necessário o pagamento integral do débito. (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto à inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea nos casos de quitação da dívida mediante compensação, pois a extinção do crédito tributário ficaria condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual não há que se falar em pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, condição indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do CTN”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise de seu argumento central, qual seja: “uma vez cancelada a compensação, o crédito tributário não foi extinto por essa modalidade (art. 156, II, do CTN), e o pagamento posterior em dinheiro (DARF) deve ser considerado o ato principal para fins do art. 138 do CTN”. Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão